Tribunal: TJDFT
Processo: 0727135-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727135-33.2021.8.07.0003 RECORRENTES: SANDRA CORRÊA DE OLIVEIRA, EDUARDO CORREIA DE OLIVEIRA, ELAINE CORRÊA DE OLIVEIRA, JEFERSON CORRÊA DE OLIVEIRA, MAYCOM CORRÊA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE DARCY DE OLIVEIRA RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. VALOR DA CAUSA ALTERADO DE OFÍCIO. SÚMULAS 302 e 597/SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE. PROVIDO. 1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. 2. Dispõe o Enunciado da Súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência. 3. A negativa, a demora ou a cobrança do atendimento pela operadora de plano de saúde orbita em torno do inadimplemento contratual, posto constituir-se em elemento essencial à finalidade do contrato. Dessa forma, não enseja o dever de indenizar por supostos danos morais. Para tanto, ter-se-ia que estar demonstrada a violação, ainda que por via reflexa, de algum direito da personalidade do interessado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.658/1998, 186 e 927, ambos do Código Civil, porque a recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial ou de urgência caracteriza dano moral in re ipsa. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 40734781 – Pág. 6 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.658/1998, 186 e 927, ambos do CXB. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior tem decidido que “A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa” (AgInt no REsp n. 2.006.867/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas a SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/Asejam realizadas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015